Tribunal: STF
Processo: AI 405197
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A parte agravante não demonstra que
conste dos autos a peça que o despacho agravado teve como ausente,
qual seja, a cópia da procuração outorgada pelo agravante ao
advogado que subscreveu a petição de agravo de instrumento, peça de
traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do
agravo de instrumento.
- Ademais, cabe ao agravante a fiscalização
 da formação do instrumento.
 - Por fim, inexiste a alegada ofensa
à ampla defesa pelo fato de o despacho agravado, em cumprimento da
legislação processual, ter negado seguimento a agravo por não conter
 seu instrumento peça de traslado obrigatório.
Agravo regimental a
que se nega provimento.